Tribunal: TJMT
Processo: 1027359-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027359-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS TARGINO - CPF: 269.889.088-62 (APELANTE), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), CNC - CENTRO DE NUTRICAO CIENTIFICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.481.525/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO –
DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO INADIMPLIDO E A
QUITAÇÃO
DO SALDO REMANESCENTE DE FORMA PARCELADA – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 335 DO CC –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
consignação
em
pagamento
exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de
parcelamento
do débito, de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de
consignação
em
pagamento
, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027359-64.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARCELO DOS SANTOS TARGINO

APELADO:

CNC - CENTRO DE NUTRIÇÃO CIENTIFICA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DOS SANTOS TARGINO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do
CNC - CENTRO DE NUTRIÇÃO CIENTIFICA LTDA – EPP
,
que i
ndeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, VI, ambos do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Irresignado, o autor-apelante aponta que celebrou contrato de compra e venda de suplementos alimentares com a apelada no valor de R$3.004,10 (três mil e quatro reais e dez centavos), com pagamento na forma de envio de boletos.

Sustenta que, por se encontrar desempregado, deixou de adimplir a sua obrigação, motivo pelo qual houve a negativação do nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aponta
a intenção em quitar o seu débito, mas está impedido, ante o desconhecimento do atual paradeiro da parte apelada.

Assim, por demonstrar que a recorrida está em local incerto e não sabido, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja autorizado o depósito da quantia de R$901,23 (novecentos e um reais e vinte e três centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) da dívida e, assim, retirado o seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o pagamento sucessivo de 06 (seis) parcelas no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em conta bancária designada por este juízo. (Id 105382519)

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 105632992).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 23/2/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
MARCELO DOS SANTOS TARGINO
ajuizou a presente ação de consignação em pagamento em face do
CNC CENTRO DE NUTRIÇÃO CIENTÍFICA LTDA EPP
, visando (i) à autorização para o depósito da quantia de R$901,23 (novecentos e um reais e vinte e três centavos), valor esse equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, e o depósito do valor restante em 06 (seis) parcelas iguais na quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em conta bancária designada por este juízo; (ii) à ordem para retirada do nome do autor após a quitação da 1a parcela; e (iii) à declaração de extinção da obrigação pelo pagamento após a quitação da 6 a (sexta) parcela.

A douta magistrada sentenciante
i
ndeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, VI, ambos do CPC, ante a ausência de interesse processual, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em que pese os argumentos do autor, verifica-se, de plano, a ausência de interesse processual.

Isso porque, nos termos do artigo 539 do CPC/15, a ação de consignação de pagamento permite ao devedor, nos casos previstos em lei, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

No caso, o autor não pretende consignar a quantia devida, mas sim parcelar o débito, o que não encontra amparo legal, ao menos na via da ação de consignação em pagamento.

Desta forma, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente ação de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 330, III, e 485, VI, ambos do CPC/2015, ante a ausência de interesse processual”

De fato,
in casu
, verifica-se não estar presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do manejo de ação de consignação em pagamento, previstas no artigo 335 do CC, vejamos:

“
Art. 335. A consignação tem lugar

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento,
ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

É certo que, em sede de consignação em pagamento, cumpre ao autor dar quitação total ao débito para efeito de liberação da mora. Essa é a
garantia que se exige para a discussão judicial da dívida, ou seja, caução ou
consignação
em
pagamento
, deve ser em relação ao valor integral que está sendo discutido, e, não, parte dele, como pretende o recorrente.

Na hipótese, pretende o apelante depositar
inicialmente a quantia de R$901,23 (novecentos e um reais e vinte e três centavos), valor esse equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, sendo o saldo remanescente parcelado em 06 (seis) vezes iguais na quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

E, por conta disso, torna-se inviável autorizar a
consignação
em
pagamento
pretendida pelo apelante, visto
não ser esta via adequada para que busque a renegociação do débito inadimplido, de modo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a ausência de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c. artigo 330, III, do CPC.

A propósito, acerca da necessidade de se efetuar o depósito integral da dívida, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp de n.o 1108058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é a seguinte:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO.
CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.”
(REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)

Nesse mesmo sentido, guardadas as seguintes proporções, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – VALOR DEPOSITADO DE FORMA PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL DE N.o 1.108.058/DF, ANALISADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE. 1
. Da análise de todo o processado, restou claramente evidenciado que,
ao julgar procedente a presente demanda, o Juiz sentenciante contrariou a tese firmada no Recurso Especial de n.o 1.108.058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que os depósitos não poderiam ser efetuados de forma parcial, mas, sim deveriam ter sido feitos integralmente
, conforme os valores descritos na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 94854563 – págs. 16 a 20).
2. Tanto é assim que, em sua petição inicial o autor, ora apelado, classifica os sócios e suas cotas, omitindo o percentual de 21,30% (vinte e um, vírgula trinta por cento), o que caracterizou claramente que os valores não foram depositados integralmente.”
(TJ-MT 00075353420138110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 335 DO CC - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO IV DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO. A consignação em pagamento somente tem lugar quando o autor demonstra a presença de algum dos requisitos do artigo 335 do CPC”
(TJ-MT - APL: 00392542020138110041 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 23/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/04/2016)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PARCELAMENTO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DEVIDO
1. Nos termos do artigo 335 do Código Civil, a consignação em pagamento terá lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.
2. A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida com seus encargos contratuais, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito. 3. Restando demonstrado a inobservância pelo devedor do tempo e modo previstos no contrato (artigo 336 do Código Civil), a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, é medida que se impõe”

(TJ-MG - AC: 10241150009108001 Esmeraldas, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ação ajuizada por arrendatário de imóvel buscando o
depósito parcial do débito inadimplido e a quitação do remanescente de forma parcelada. Indeferimento da petição inicial. Inconformismo do autor. Ausência de recusa ilegítima da credora. Requisitos do art. 335 do CC não preenchidos
. Arrendante que não é obrigada a aceitar a quitação de débitos em atraso de forma parcelada. Ação de consignação em pagamento que não é via adequada para buscar a renegociação da dívida. Precedentes. Falta de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito mantida. Art. 485, I c.c. art. 330, III, do CPC. Recurso desprovido”
(TJ-SP - AC: 10046016020208260445 SP 1004601-60.2020.8.26.0445, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 21/05/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022